Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-24.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701448-24.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LUIZ FRANCISCO AGRAVADO: FERNANDO PEREIRA DE ANDRADE, NADIA DE FREITAS SILVA SAMPAIO DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra decisão que rejeitou o pedido do uso da funcionalidade “teimosinha” do Sisbajud. Alega o agravante que outras tentativas de localizar bens do devedor resultaram infrutíferas, motivo pelo qual pediu o bloqueio de valores pelo Sisbajud com o uso da ferramenta “teimosinha”. Afirma que, ao contrário do que considerou a decisão agravada, a emissão das ordens sucessivas é automática. Sustenta que tem direito à satisfação do crédito. Pede efeito suspensivo para que o Juízo realize a penhora pleiteada. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. Na hipótese, não existe risco em aguardar o julgamento deste agravo pelo colegiado. O agravante não indicou nenhum direito que corra risco de perecer, pois a efetivação da penhora pretendida, se deferida pela Turma Recursal, poderá ser realizada a qualquer tempo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA